Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709661-96.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUMA FRANCISCA DE LIMA CAMPOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Defronte o teor do apelo aviado pela exequente[1] e considerando que, consoante se apreende de consulta ao andamento processual, conquanto tenha havido o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, pela egrégia Câmara de Uniformização, o acórdão que o elucidara e fixara tese sobre a matéria afetada para julgamento em aludido ambiente ainda não transitara em julgado, suspendo o curso processual até o advento da coisa julgada recobrindo aludido julgado ante o fato de que o objeto do recurso em tela dispõe justamente sobre a questão abordada. Com efeito, o recurso em tela envolve justamente a matéria objeto de aludido incidente e o curso processual dos processos afetados somente deverá ser retomado após o advento do trânsito em julgado do correlato acórdão, consoante dispõe o §5o do artigo 982, do CPC. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o incidente nomeado, voltando estes autos conclusos, oportunamente, devidamente certificados. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 70271511